Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710751-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: MARILIA CENTENO DA MATTA E SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EUROS NÃO ENTREGUES PELA CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. 1.A gratuidade de justiça requerida na contestação e indeferida somente em sede embargos de declaração opostos à sentença, se deferida em grau recursal, retroage à data do primeiro requerimento. 2.Comprovada a existência do contrato de compra e venda de moeda estrangeira entre a autora e a ré IEX, bem assim que esta era correspondente cambial das corretoras B&amp;T e União Alternativa na vigência daquele contrato, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de depoimentos pessoais e expedição de ofício ao Banco Central, por serem desnecessários para o deslinde da controvérsia (CPC/2015 370). 3.As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira. 4.É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo. 5.É nulo o contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com o ressarcimento dos valores desembolsados pela consumidora. 6.Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos das rés. Deu-se provimento ao apelo do réu. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de nulidade do contrato firmado entre a recorrida e a IEX, uma vez que celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Argumenta ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço à parte recorrida; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando inexistir responsabilidade da corretora, tendo em vista a ausência de poderes conferidos pelo BACEN para operar com liquidação futura, razão pela qual não teria outorgado poderes que não possui. Defende que ficou demostrado que as práticas da parte IEX extrapolam os limites da lei e do contrato de correspondência cambiária, motivo pela qual são ineficazes perante a corretora recorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. Nas contrarrazões, MARÍLIA CENTENO DA MATTA E SILVA requer a majoração dos honorários sucumbenciais parte recorrente , nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O presente caso configura relação de consumo, conforme arts. 2o e 3o do CDC, in verbis: .... Por sua vez, não vislumbro a alegada culpa exclusiva da autora, pois não se pode exigir dela conhecimento específico sobre a ilicitude da operação. Afasto, também, a alegação da ré/apelante de que não é responsável solidária pelos atos ilícitos praticados pela ré IEX, conforme fundamentação constante da sentença já transcrita no tópico DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRESPONDENTES CAMBIAIS, in verbis: “(...) A Requerente relata na petição inicial que efetuou três encomendas de moeda estrangeira, nos seguintes moldes: 1) no dia 21 de novembro de 2019 transferiu a quantia de R$ 8.360,00, a fim de retirar a importância de EUR 2.000, 000 no dia 20 de março de 2020; 2) nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019, a requerente transferiu a quantia total de R$ 20.500,00, a fim de retirar a importância de EUR 5.000, 000 no dia 13 de abril de 2020; 3) no dia 21 de janeiro de 2020, a requerente transferiu a quantia total de R$ 13.050,00, a fim de conseguir retirar a importância de EUR 3.000, 000 no dia 21 de maio de 2020. Por sua vez, a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. permaneceu como correspondente cambial da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no período compreendido entre 02/10/2012 e 22/01/2020, consoante documento de Id. 62681761. Assim, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. era correspondente cambial à época da contratação, e União Alternativa, à época do cumprimento. Os correspondentes foram criados com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País, em que as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão, a fim de atenderem um maior número de clientes, em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio etc. Dispõem os art. 1o e 2o da resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, in verbis: ... A requerida IEX CÂMBIO firmou relação jurídica com as requeridas, que são instituições financeiras autorizadas pelo Bacen. A alegação de que não podem ser responsabilizadas por prática ilegal não as desonera de responder perante o consumidor, tendo em vista que, nos termos da resolução supracitada, à contratante cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Essa obrigação legal deve observada tanto à época da contratação quanto à época do cumprimento da obrigação. Posto haver relação de consumo entre as partes, a responsabilidade dos prestadores de serviços é solidária, na forma dos art. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Logo, possuem responsabilidade solidária em relação aos prejuízos causados ao consumidor. (...)” Por fim, a ilicitude da operação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura não afasta o dever das rés de restituírem à autora os valores pode ela desembolsados, conforme constou da r. sentença, in verbis: “(...) Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual busca a parte autora a devolução de valor pago na aquisição de moeda estrangeira para entrega futura. É incontroverso nos autos que no dia 21 de novembro de 2019 a autora transferiu a quantia de R$ 8.360,00, a fim de retirar a importância de EUR 2.000, 000 no dia 20 de março de 2020; nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019, a requerente transferiu a quantia total de R$ 20.500,00, a fim de retirar a importância de EUR 5.000, 000 no dia 13 de abril de 2020; e no dia 21 de janeiro de 2020, a requerente transferiu a quantia total de R$ 13.050,00, a fim de conseguir retirar a importância de EUR 3.000, 000 no dia 21 de maio de 2020 As partes entabularam a compra futura de moeda estrangeira, com o compromisso de entrega da moeda nos dias 20/03/2020, 13/04/2020 e 21/05/2020. Sustentam as requeridas que o acordo não foi cumprido em razão da eclosão da pandemia e da determinação governamental de fechamento do comércio e da circulação de pessoas, afirmando ainda as requeridas B&amp;T Corretora e União Alternativa Corretora, que não podem ser responsabilizadas pela prática de ato ilegal. Na forma da Circular n° 3.691/2013, a compra de moeda estrangeira para entrega futura é vedada. A compra de moeda em espécie exige a entrega da moeda estrangeira no mesmo dia. Confira-se: Art. 70. As operações de câmbio contratadas para liquidação pronta devem ser liquidadas em até dois dias úteis da data da contratação, excluídos os dias não úteis nas praças das moedas envolvidas (dias não úteis na praça de uma moeda e/ou na praça da outra moeda). Parágrafo único. A liquidação no mesmo dia da contratação de câmbio é obrigatória para a compra ou venda de moeda estrangeira em espécie, em cheques de viagem ou para carregamento ou descarregamento de cartões pré-pagos. Trata-se, portanto, de objeto ilícito, sendo o negócio nulo de pleno direito – art. 104, inciso II, e art. 166, inciso II, ambos do CC. O negócio não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos. A pandemia não pode servir de obstáculo à devolução dos valores às requerentes. A parte requerida atua no mercado financeiro e tinha ciência da irregularidade que praticava e que a consequência da contratação de negócio jurídico com objeto ilícito é inválido e tem como consequência o retorno das partes ao status quo ante. Ademais, como é sabido, a cotação de moeda estrangeira oscila enormemente em razão de fatores diversos, imprevisíveis e que fogem completamente ao controle das partes. Ao assumir o ônus de entregar moeda estrangeira em data futura com cotação pré-estabelecida, tinha a parte requerida plena consciência de que assumia risco ponderável de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não lhe é dado, pois, se valer de sua própria torpeza para se desonerar da obrigação de restituir o valor que recebeu de forma ilícita. (...)” .... Assim, nego provimento ao apela da ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 30/6/2022). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023